Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0712349-61.2019.8.07.0000 AI Agravante : EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO Agravada : BDF ALIMENTOS LTDA - ME Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, quais os bens da planilha Id. 9649724 correspondem aos R$ 58.880,00 depositados em juízo. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora